Tribunal: TJES
Processo: 5000085-91.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Preventiva; Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-91.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SUELEN PEREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: 3ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Suelen Pereira de Oliveira contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do TJES, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). Sustenta-se ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida diante da possibilidade de acordo de não persecução penal e menção genérica a outro procedimento criminal. Pedido de extensão formulado em favor de Marcelo da Silva de Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva da paciente Suelen Pereira de Oliveira, à luz da conduta a ela imputada;
(ii) analisar a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão ao corréu Marcelo da Silva de Oliveira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva não se justifica na hipótese, pois a pena máxima do crime imputado (posse ilegal de arma de fogo) não ultrapassa 4 anos de reclusão, sendo incabível a prisão cautelar.
4. Ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou a prisão da paciente, com base em elementos genéricos e em referência a procedimento criminal diverso não especificado.
5. A manutenção da custódia cautelar revelou-se desnecessária e desproporcional, sendo suficientes medidas alternativas.
6. Indeferimento do pedido de extensão ao corréu Marcelo da Silva de Oliveira, diante da imputação de crimes cujas penas superam 04 anos, da existência de outros procedimentos em seu desfavor e fundamentos concretos que justificam a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida. Prisão preventiva revogada em favor de Suelen Pereira de Oliveira, com imposição de medida cautelar de comparecimento periódico em juízo.

Indeferido o pedido de extensão em favor de Marcelo da Silva de Oliveira.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação concreta e a imputação de crime cuja pena máxima não excede quatro anos inviabilizam a decretação da prisão preventiva, sendo suficiente a imposição de medida cautelar alternativa.

O pedido de extensão em habeas corpus pressupõe identidade fática e jurídica entre os corréus, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: (Não consta citação expressa no voto. Incluir se houver nos autos.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conceder a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de Suelen Pereira de Oliveira, com imposição de medida cautelar de comparecimento periódico em juízo, nos termos do voto do Relator. Indeferido o pedido de extensão formulado em favor de Marcelo da Silva de Oliveira.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
SUELEN PEREIRA DE OLIVEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos temos da decisão exarada pela
MM JUÍZA DE DIREITO ATUANTE NO

NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/TJES
,
que, nos autos n.
5007696-14.2025.8.08.0006
, decretou a prisão preventiva da paciente, à luz da relatada prática do delito de posse ilegal de arma de fogo.

Também como mencionado aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Há nulidade decorrente de agressão física;
2.
A medida é desproporcional em razão da possibilidade de ANPP;
3.
A decisão ensejadora da prisão cautelar se projetou sem a devida fundamentação, notadamente à luz de referência a procedimento criminal diverso e não especificado nos autos originários.

Almeja, portanto, que seja revogada a prisão cautelar, providência já efetivada em sede de cognição sumária.

Quanto ao mérito, retornei ao estudo dos autos e reafirmo que entendo ser o caso de concessão da ordem.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, detecto de plano a ausência de comprovação de que as teses relativas a nulidade decorrente de agressão física, e desproporcionalidade da medida (em razão da possibilidade de ANPP), tenham sido articuladas na instância antecedente, e
é de todo descabido que esta Corte efetive análise per saltum, que tende a suprimir uma instância.

No que se refere a sustentada ausência de fundamentação apta a ensejar a prisão preventiva, notadamente à luz do crime objeto de indiciamento em face da paciente, e referência a procedimento criminal diverso não especificado, neste ponto afiro juridicidade capaz de ensejar o deferimento da pretensão.

Primeiramente destaco que trata-se de crime imputado cuja pena máxima não supera 04 anos de reclusão, sendo incabível a prisão cautelar na hipótese versada no caso concreto.

Afere-se, demais, e com a devida vênia, a ausência de fundamentação idônea quanto a pontos relevantes capazes de sustentar a medida excepcional aplicada em face da paciente.

No caso dos autos originários, à paciente é imputada a conduta de posse ilegal de arma de fogo, e é em razão desta conduta que deve ser analisada a possibilidade de soltura, notadamente na ausência de elementos já delineados que liguem a arma ao crime de roubo relatado, e na ausência de elementos que projetam, nos autos originários, indícios de autoria em desfavor da paciente com relação ao crime patrimonial ainda objeto de investigação.

Tudo sem prejuízo de que outra reflexão seja materializada em autos respectivos, que tratam do relatado crime de roubo, se evidenciados os requisitos aptos para decretação da prisão cautelar
.

Enfim, i
n casu
não se verificou de forma concreta a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para justificar a manutenção da prisão do paciente, especialmente diante de desnecessidade e desproporcionalidade.

O pedido de extensão formulado em favor de
MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA fora indeferido, tratando-se de provimento que, a meu sentir, deve ser mantido.

É que a conduta de Marcelo já fora analisada em primeiro momento, ainda que de forma reflexa, e não vejo como concordar com a assertiva de que o panorama processual revelado nos autos originários, com relação aos denunciados, de todo se assemelha.

Primeiramente destaco que ao sobredito requerente são imputados crimes cujas penas máximas superam 04 anos de reclusão, o que possibilita a decretação da prisão processual no caso concreto.

Consigno, ademais, que ao menos com relação a este foram abordados fundamentos suficientes para decretação da prisão preventiva, tais como a existência de outros procedimentos criminais em seu desfavor, que, “aliado ao contexto fático analisado” - por certo o que retrata a aquisição ilegal da arma diretamente pelo co-denunciado, e efetivos disparos por ele efetuados, revelam, ao menos na gênese de apuração dos fatos, a periculosidade do agente, a propensão à reiteração, e a necessidade de resguardo à ordem pública.

Assim, à luz de tais considerações,
CONCEDO A ORDEM ALMEJADA POR
SUELEN PEREIRA DE OLIVEIRA, FIXANDO EM FAVOR DA MESMA A CAUTELAR DE
COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO, NO PRAZO E NAS CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUIZ, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR ATIVIDADES.

NEGO O PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO EM FAVOR DE MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.